Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO POSTERIOR. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e do laudo pericial.

2. A perícia papiloscópica constitui elemento de prova válido para amparar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos e não declinada pelo acusado justificativa plausível para a existência de sua impressão digital no veículo subtraído da vítima.

3. Não há que se falar em insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

4. A existência de condenação com trânsito em julgado de crime praticado após o fato criminoso julgado no presente feito não possui o condão de configurar maus antecedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.